Tribunal: TJMT
Processo: 1000902-16.2026.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000902-16.2026.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EZEDEQUIAS GOMES - CPF: 027.145.322-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA OTILIA DOURADO - CPF: 616.257.521-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AGRAVANTE DE VÍTIMA IDOSA. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por

Ezedequias Gomes condenado por furto qualificado mediante rompimento de obstáculo, praticado em concurso de agentes e contra vítima maior de 60 anos, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A Defesa requer à readequação da pena na segunda fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é adequada a forma de compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência; (ii) estabelecer se o aumento decorrente da agravante relativa à vítima idosa foi aplicado de forma proporcional e devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multirreincidência possui caráter preponderante, o que impede a compensação integral com a confissão espontânea, admitindo-se apenas compensação parcial, conforme orientação jurisprudencial e o art. 67 do Código Penal.

O julgador deve explicitar, de forma concreta, os critérios utilizados na compensação entre agravantes e atenuantes, sob pena de violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

A ausência de fundamentação específica quanto à fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria compromete a validade da operação dosimétrica.

A existência de múltiplas condenações autoriza a adoção de fração progressiva de aumento, sendo adequada, no caso de múltiplas condenações, a incidência de fração relevante, mitigada pela confissão espontânea.

A atenuante da confissão espontânea deve produzir efeitos concretos na pena, ainda que não neutralize integralmente a agravante da reincidência.

A agravante relativa à vítima idosa exige fundamentação concreta para aplicação acima do patamar ordinário, não sendo suficiente a mera condição etária.

A fixação de frações proporcionais (1/3 pela reincidência com compensação parcial e 1/6 pela idade da vítima) assegura proporcionalidade e individualização da pena.

A reincidência justifica a manutenção do regime inicial semiaberto, mesmo com pena inferior a 4 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A multirreincidência admite apenas compensação parcial com a confissão espontânea, devendo o julgador fundamentar concretamente os critérios adotados.

A ausência de motivação específica na dosimetria da pena viola o dever constitucional de fundamentação e impõe o redimensionamento da reprimenda.

A agravante da vítima idosa deve ser aplicada em patamar moderado quando inexistirem circunstâncias concretas que justifiquem maior exasperação.

A reincidência autoriza a fixação de regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59, 61, I e II, “h”, 65, III, “d”, e 67.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp no 1.341.370/MT (Tema 585); TJMT, N.U 1021443-93.2022.8.11.0015; TJMT, N.U 1005899-76.2025.8.11.0042; TJMT, N.U 1010727-41.2025.8.11.0002.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000902-16.2026.8.11.0042

APELANTE: EZEDEQUIAS GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EZEDEQUIAS GOMES
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal no 1000902-16.2026.8.11.0042 (PJe), que o condenou por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, praticado contra vítima maior de sessenta anos, à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 155, § 4o, inciso I, c/c art. 61, incisos I e II, alínea "h", todos do CP (ID 359502914).

Nas razões recursais, a Defesa pugna, em síntese, pela readequação da pena na segunda fase da dosimetria, mediante a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, bem como pela limitação do incremento decorrente da agravante relativa à idade da vítima a patamar mais moderado (ID 359502925).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 359502928).

A

12a Procuradoria de Justiça, em dissonância com o órgão ministerial de origem, apontou para o
“provimento do recurso, para que seja readequada a pena imposta ao réu para três anos de reclusão, mantendo-se o regime inicial intermediário”
(Gill Rosa Fechtner - ID 365485868).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“I. DO FURTO QUALIFICADO: artigo 155, § 4o, inciso I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de pessoas), do Código Penal.

Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 26 de novembro de 2025, por volta das 13h30min, em residência particular, localizada na Rua 13, Casa 09, Bairro Jardim Industrial, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT,
ZEDEQUIAS GOMES
, com consciência e vontade, em
concurso de agentes
com outro indivíduo não identificado, previamente ajustados e com divisão de tarefas, mediante
rompimento de obstáculo
, subtraíram para si ou para outrem 01 (um) veículo Volkswagem Gol, Placa NPI3048, de cor cinza, avaliado em R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), bem como pertencentes pessoais (ventilador, aparelho de som e roupas), de propriedade da vítima Maria Otilia Dourado.

II. DO DETALHAMENTO DOS FATOS.

Infere-se dos autos que, na data dos fatos, o investigado, previamente ajustados com outro indivíduo não identificado, dirigiram-se até a residência da vítima Maria Otilia Dourado, onde mediante rompimento de obstáculo retiraram o portão da garagem de seus trilhos, logrando acesso ao interior do imóvel. Ato contínuo, arrombaram a porta dos fundos da casa, ingressando no imóvel.

Em continuidade à ação, subtraíram o veículo Volkswagen Gol, cor cinza, placa NPI-3048, bem como diversos bens móveis existentes no interior da casa, dentre eles ventilador, aparelho de som e roupas, evadindo-se do local em seguida.

Pouco tempo depois, ao retornar à residência, a vítima constatou a ausência do veículo, bem como os sinais evidentes de arrombamento, notadamente o portão fora dos trilhos e a porta dos fundos violada, percebendo, ainda, o desaparecimento dos referidos bens pessoais. De imediato, ela acionou a guarnição policial.

Em sequência, o veículo subtraído passou a ser monitorado por sistemas de vigilância urbana, sendo localizado em deslocamento por diversas vias da cidade, até que equipes policiais lograram êxito em localizá-lo em região próxima a um matagal, em área rural, momento em que foi realizada a abordagem do veículo que, no momento, estava sendo conduzido pelo denunciado.

Durante a abordagem, ele confessou aos agentes da lei ter praticado o furto em concurso de agentes, informando que, juntamente com outro indivíduo (o qual conseguiu evadir-se), ingressou em terreno fechado por portão, o qual foi retirado de seus trilhos para possibilitar o acesso e a subtração do automóvel.

Diante disso, o investigado foi preso em flagrante delito e conduzido para a delegacia de polícia para adoção das providências cabíveis.

Ao ser ouvida na delegacia de polícia, a ofendida relatou que após a condução do investigado à unidade policial, notou que ele utilizava camiseta pertencente a seu marido, subtraída do interior da residência.

Por fim, cumpre mencionar que o laudo pericial de constatação de arrombamento (doc. anexo) concluiu que "Foram constatados vestígios materiais inequívocos de arrombamento, consistentes em danos mecânicos na porta metálica de acesso, violação do sistema de fechamento e deformações compatíveis com aplicação de força externa, caracterizando violação de obstáculo para ingresso no imóvel, bem como violação do portão para retirada do automóvel".

III. DOS PEDIDOS.

Ex positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
ZEDEQUIAS GOMES
como incurso no
artigo 155, § 4o, inciso I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de pessoas), na forma do artigo 61, incisos I (reincidência) e II, alínea "h" (vítima maior de 60 anos), ambos do Código Penal
, pedindo sua condenação, com a consequente aplicação da pena suficiente e necessária à prevenção e reprovação do crime pratica, assim como ao pagamento de indenização civil, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP (...)”
(ID 359502878).

Concluída a instrução criminal, o juízo de origem, após o regular processamento do feito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nos exatos termos da exordial acusatória.

A insurgência defensiva é restrita à dosimetria da pena, sustentando, em síntese, a desproporcionalidade do aumento operado na segunda fase, diante da incidência das agravantes, sem adequada compensação com a atenuante da confissão espontânea.

A autoria e a materialidade delitivas não foram objeto de impugnação recursal, permanecendo incólumes, inclusive diante da confissão judicial do réu e da posse recente do bem subtraído, circunstâncias devidamente reconhecidas na sentença condenatória.

Passo, pois, à análise da dosimetria.

Na
primeira fase
da dosimetria, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao reconhecer que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal mostram-se normais à espécie.

Desse modo, inexistindo circunstância judicial desfavorável que justifique a exasperação da reprimenda, a pena-base deve ser mantida em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase,
concorrem as agravantes da reincidência (CP, art. 61, I) e da prática do crime contra vítima maior de sessenta anos (CP, art. 61, II, "h"), bem como a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d").

Extrai-se dos autos que o apelante ostenta seis condenações transitadas em julgado anteriores ao presente delito (ID 221542361), circunstância que o qualifica como multirreincidente.

A existência de múltiplas condenações, por expressa disposição do Enunciado Orientativo no 41 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça, obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, ante o caráter preponderante desta última.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 585, no REsp n. 1.341.370/MT, firmou entendimento de que a multirreincidência não impede, por si só, a compensação com a confissão espontânea.

Nessa hipótese, contudo, a compensação pode ocorrer apenas de forma parcial, dada a maior relevância da reincidência, exigindo-se que o julgador explicite, de modo concreto, as razões e os critérios utilizados na operação dosimétrica.

Na espécie, a sentença impugnada não observou essa exigência. Embora tenha elevado a reprimenda em 1 (um) ano e 6 (seis) meses, fê-lo de maneira global, mediante referência abstrata à proporcionalidade e à razoabilidade, sem esclarecer qual fração ou peso foi atribuído às agravantes reconhecidas, nem em que medida a confissão espontânea foi considerada para fins de compensação.

Essa forma de proceder compromete a motivação da dosimetria, pois impede a verificação objetiva da correção do aumento aplicado.

A decisão judicial, especialmente em matéria penal, deve revelar o caminho lógico-jurídico percorrido pelo julgador, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Assim, ausente fundamentação idônea quanto aos critérios empregados na segunda fase da dosimetria, não cabe ao Tribunal substituir a motivação inexistente por razões novas, sob pena de indevida complementação da sentença em grau recursal.

Quanto à agravante da reincidência, esta e. Corte tem adotado critério progressivo para a definição da fração de aumento nos casos de multirreincidência, observando-se, em regra, os seguintes patamares: 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro; e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações definitivas (TJMT, N.U 1021443-93.2022.8.11.0015, relator Desembargador Jose Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, julgado em 01/10/2024).

No caso, o apelante ostenta seis condenações transitadas em julgado, circunstância que, em tese, autorizaria a incidência da fração de 1/2 (um meio) sobre a pena-base de 2 (dois) anos, resultando em acréscimo de 1 (um) ano.

Contudo, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, impõe-se atribuir-lhe eficácia concreta na segunda fase da dosimetria.

Embora tal atenuante não tenha aptidão para neutralizar integralmente a multirreincidência, deve repercutir na redução do aumento decorrente da agravante, razão pela qual se mostra adequado fixar a fração líquida da reincidência em 1/3 (um terço), equivalente a 8 (oito) meses.

Nesse sentido:

“A multirreincidência autoriza, na segunda fase da dosimetria da pena, a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 67 do Código Penal. A adoção de fração de aumento superior à usual, em razão da preponderância da agravante da reincidência, deve ser concretamente fundamentada, com base em elementos que justifiquem maior intensidade da agravante no caso concreto”
(TJMT, N.U 1005899-76.2025.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJE 04/05/2026).

No que se refere à agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal, relativa à prática do delito contra vítima idosa, não se identifica fundamentação concreta que autorize incremento superior ao patamar ordinariamente adotado.

Inexistindo elemento adicional que denote maior reprovabilidade da conduta para além da condição etária da vítima, já considerada pela própria agravante, revela-se proporcional a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base de 2 (dois) anos, correspondente a 4 (quatro) meses.

Dessa forma, considerados separadamente os acréscimos de 8 (oito) meses pela reincidência, já parcialmente compensada pela confissão espontânea, e de 4 (quatro) meses pela agravante relativa à vítima idosa, perfazendo aumento total de 1 (um) ano na segunda fase da dosimetria.

Assim, a pena intermediária deve ser estabelecida em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase,
ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se a
pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Quanto ao regime prisional, a sentença fixou o regime inicial semiaberto, fundamentando-o na reincidência do apelante.

Nenhuma das partes impugnou esse ponto, de modo que o regime deve ser mantido. Registre-se, ademais, que a reincidência, por si só, justifica a imposição do regime semiaberto ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, § 2o, "b" e "c", c/c § 3o, do CP.

Nesse sentido:

“A reincidência do réu justifica a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos, nos termos do art. 33 do Código Penal e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”
(TJMT, N.U 1010727-41.2025.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJE 05/05/2026).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO,
para redimensionar a pena definitiva de

Ezedequias Gomes para
3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantidos o regime inicial semiaberto e os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026